Tribunal: STF
Processo: Rcl 76658
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por TVSBT Canal 5 de Porto Alegre S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4 na Ação Trabalhista 0021118-54.2018.5.04.0005, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante afirma que a beneficiária ajuizou reclamação trabalhista:



    em desfavor da SBT em 26/11/2018, com o objetivo de ter declarado o vínculo de emprego com a sociedade empresária, ainda que tenha sido celebrado contrato de prestação de serviços com outra pessoa jurídica (doc. 1, p. 1).  



    Prossegue argumentado que:  



    [...] ao reconhecer o suposto vínculo empregatício, o acórdão ignorara o fato devidamente comprovado de que a Sra. Cintia Pacheco de Pacheco efetivamente atuou em nome da sua empresa "CINTIA PACHECO DE PACHECO 59676132004" (Doc. 14 – Cadastro CNPJ), para a prestação de serviços, conforme os contratos e notas fiscais juntados ao processo (Doc. 15 - Contrato de prestação de serviço e Doc. 16 – Notas fiscais) (doc. 1, p. 3).  



    Sustenta, também, que:



    [...] não há que se falar em ônus probatório da SBT ou em ocorrência de fraude de pejotização ou de burla à legislação, pois foi a Sra. Cintia Pacheco de Pacheco que buscou a tutela jurisdicional alegando ser empregada da SBT e não sócia de empresa que celebrou contrato de prestação de serviço, isto é, com o objetivo de transmutar uma relação contratual empresarial em uma relação de emprego. Com isso em mente, tem-se que o ônus de provar a existência de suposta relação de emprego é da Sra. Cintia Pacheco de Pacheco, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC/2015 e do art. 818, inciso I, da CLT/1943.



    [...] Ora, se a Sra. Cintia Pacheco de Pacheco não provou minimamente a existência de má-fé da ora reclamante, como pode ser anulado um contrato de prestação de serviço que foi celebrado? Como pode ser anulado um negócio jurídico sem que haja a devida comprovação de seu caráter fraudulento (doc. 1, p. 4)?



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    [...] ao final da cognição exauriente dessa reclamação, seja confirmada a liminar deferida nos termos dos pedidos “a)” e “b)” redigidos acima, para que seja cassado o acórdão reclamado e declarada a inexistência da relação de emprego (doc. 1, p. 19).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252-RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



     1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.   



    No caso concreto, porém, observo que o TRT4 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    VÍNCULO DE EMPREGO. ÔNUS DA PROVA. Nos termos dos arts. 818 da CLT e 373 do CPC, admitida a prestação de serviços, incumbe ao suposto empregador a demonstração de que a relação mantida não se reveste dos requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT. Não se desonerando do encargo, presume-se a existência de vínculo de emprego (doc. 32, p. 1).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão:



    [...] O art. 3º da CLT traz a definição de empregado como sendo "[...] toda a pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob dependência deste e mediante salário". O art. 2º da CLT define o empregador como a empresa, individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Assim, essencial à caracterização da relação de emprego a presença da subordinação, da pessoalidade, da remuneração mediante salário e da não eventualidade.



    No tocante ao ônus da prova, quando negada a prestação de serviços, incumbe à parte reclamante o ônus de demonstrar os elementos caracterizadores da relação de emprego, fatos constitutivos do seu direito. Entretanto, admitida a prestação de serviços, mas negada a relação jurídica de emprego, inverte-se o ônus probatório, que passa a ser do suposto empregador, a teor dos arts. 818 da CLT e 373, II, do CPC.



    Sabe-se que, em havendo a prestação de serviços, presume-se a existência de relação de emprego. Os elementos que formam este liame estão presumidamente presentes na prestação de serviços. Cabe ao alegado empregador a prova da ausência de um ou mais elemento formador.



    No caso, a reclamada admite a prestação de serviços. No entanto, a controvérsia versa sobre a inexistência do vínculo empregatício. Em face disso, foram tomados depoimentos em juízo.



    [...] A reclamante juntou aos autos cópias das notas fiscais de pagamento de serviços prestados de Maquiadora e Cabeleireira (ID. f080f47).



    A reclamada apresenta o contrato de prestação de serviços de Cabeleireira e Maquiadora firmado com a autora na condição de pessoa jurídica (ID. a0649a5).



    Observo que o preposto da ré disse que havia a necessidade de a autora estar sempre na emissora antes do programa "Jornal da Manhã" para fazer a maquiagem e o cabelo dos apresentadores. As duas testemunhas confirmaram que viam a reclamante na emissora, de segunda a sexta-feira, nos horários específicos para atender a demanda da programação.



    Verifico que a pessoalidade estava presente, conforme apontam as fotografias de apresentadoras do SBT juntamente com a reclamante, postadas nas redes sociais, mencionando que era esta a responsável por deixá-las bonitas para a apresentação dos programas (ID. 06f7104). Entendo que a afirmação da testemunha da reclamada, de que, em uma oportunidade, a demandante foi substituída por outra pessoa, não desconstitui o direito.



    O contexto que envolve uma emissora de televisão, onde a programação está sujeita a horários rígidos e compromissos comerciais com patrocinadores, exige que todos os envolvidos estejam subordinados a uma coordenação. Assim, concluo que o trabalho desempenhado pela autora estava inserido nessa lógica, uma vez que era dela a responsabilidade de cuidar da imagem das pessoas que representavam a empresa na linha de frente, tendo que, necessariamente, obedecer a um padrão imposto pela contratante.



    A reclamada não comprovou que a reclamante exercesse a sua atividade em outra empresa nos mesmos horários e dias da semana em que estava à sua disposição.



    Diante do exposto, entendo que os elementos dos autos conduzem ao entendimento de que, no presente caso, estão contemplados os requisitos caracterizadores do vínculo de emprego, devendo a reclamada proceder ao pagamento das parcelas e reflexos decorrentes.



    A base de cálculo para as demais parcelas decorrentes deverá ser composta pelas remunerações da reclamante nas notas fiscais apresentadas, conforme foi especificado na sentença.



    Dessa forma, é cabível a determinação para que a reclamada proceda a anotação na CTPS da reclamante com o aviso-prévio projetado, conforme estabelece a legislação.



    [...] Por fim, tratando-se de condenação ao pagamento de parcelas não satisfeitas no período do contrato, não há dedução a autorizar, como pretendido em relação aos valores recebidos pela prestação de serviços.



    Diante do exposto, nego provimento (doc. 32, pp. 7-10 – grifei).



    Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF 324/DF e do Tema 725 RG, assentou a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, fixando a tese, já mencionada, no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Também reconheceu a licitude de formas alternativas à relação de emprego na contratação e prestação de serviços. 



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ilicitude de contratos de terceirização de mão de obra justificada na atuação dos trabalhadores terceirizados em atividade-fim da empresa tomadora de serviços. 2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 3. Violação do julgado na ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 4. Agravo regimental não provido (Rcl 54.723 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3/4/2023).



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    Na base empírica do acórdão impugnado inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade da contratada na opção da relação jurídica estabelecida.



    Portanto, no caso, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego reconhecido, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator